Tribunal: TJES
Processo: 5009959-78.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009959-78.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAMON DE OLIVEIRA CESARIO DEL PIERO
APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais formulados em razão de negativação decorrente de suposto contrato de parcelamento de matrícula em instituição de ensino.

A parte autora alegou inexistência da contratação e impugnou expressamente a autenticidade da assinatura aposta no “Aditivo ao Contrato de Parcelamento de Matrícula Tardia – PMT”.

A sentença reconheceu a validade do vínculo contratual com fundamento em histórico escolar, telas sistêmicas e no contrato impugnado, condenando a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia grafotécnica diante da impugnação da assinatura contratual, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova impõe à parte ré o dever de comprovar a autenticidade do documento apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação expressa da assinatura constante do contrato torna necessária a produção de prova pericial grafotécnica para esclarecimento da controvérsia acerca da autenticidade documental.

A decisão saneadora deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, reconhecendo sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações, circunstância incompatível com a exigência posterior de contraprova pela parte autora.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento comprovar a veracidade da assinatura impugnada, não sendo possível presumir sua autenticidade sem a necessária prova técnica.

O julgamento antecipado da lide, sem apreciação da prova pericial, esvazia os efeitos da inversão do ônus da prova e impõe ao consumidor a produção de prova negativa de difícil realização, caracterizando “prova diabólica”.

Histórico escolar e telas sistêmicas constituem documentos unilaterais e, desacompanhados de contrato regularmente comprovado ou de documentos pessoais aptos a demonstrar a formalização da matrícula, não possuem força probatória suficiente para demonstrar a existência da relação contratual.

O art. 370, do CPC, impõe ao magistrado o dever de determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo indevido o julgamento antecipado quando subsiste dúvida razoável sobre fato essencial controvertido.

A ausência de produção da prova pericial indispensável compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV. CPC, arts. 370, 373, 429, II, 487, I, 1.010, II e III, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 00018231320198080012, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível. TJMG, Apelação Cível nº 5022411-95.2023.8.13.0231, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 25.03.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5009959-78.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMON DE OLIVEIRA CESARIO DEL PIERO

Advogado(s) do reclamante: JULIANA HEINCKLEIN

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s) do reclamado: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, BRUNO FEIGELSON

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
RAMON DE OLIVEIRA CESARIO DEL PIERO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ID 18541281).

A decisão de mérito julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, que buscava a declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 241,72 e indenização por danos morais em razão de negativação nos cadastros de inadimplentes.

O magistrado sentenciante entendeu que a instituição de ensino ré logrou êxito em comprovar a existência do vínculo contratual através de documentos como histórico escolar e o “Aditivo ao Contrato de Parcelamento de Matrícula Tardia - PMT” (ID 18541255).

Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 18541282), o apelante,
RAMON DE OLIVEIRA CESARIO DEL PIERO
, suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. Sustenta que a controvérsia instaurada nos autos envolve a impugnação expressa da autenticidade da assinatura lançada no contrato de parcelamento (PMT), circunstância que demandaria a produção de prova pericial grafotécnica. Alega que o juízo
a quo
proferiu sentença sem a devida instrução, fundamentando a improcedência na ausência de contraprova pelo consumidor, mesmo após ter deferido a inversão do ônus da prova na decisão saneadora (ID 18541278). No mérito, defende a inexistência de prova mínima da contratação, bem como sustenta que o dano moral restou configurado, de modo que requer o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para produção das provas requeridas. Alternativamente, postula o provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos, declarando-se a inexistência do débito, determinando-se a exclusão da negativação e condenando a apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 18541334), defendendo a manutenção da sentença.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

De antemão, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor, razão pela qual deve ser conhecido.

A parte autora/apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que impugnou a assinatura constante do “Aditivo ao Contrato de Parcelamento de Matrícula Tardia - PMT” (ID 18541255) e que o julgamento antecipado da lide impediu a produção da prova pericial grafotécnica indispensável para comprovar a fraude alegada.

Saliento que a preliminar merece acolhimento.

Nesse contexto, verifico que, após a apresentação da contestação (ID 18541252), na qual a instituição de ensino juntou telas sistêmicas e o referido aditivo, o autor, em réplica (ID 18541267), negou peremptoriamente a celebração do ajuste, apontando expressamente que o documento possuía formatação duvidosa.

No entanto, o juízo de origem, embora tenha deferido a inversão do ônus da prova em favor do consumidor na decisão saneadora (ID 18541278) — baseando-se na hipossuficiência técnica e na verossimilhança das alegações —, acabou por julgar o feito antecipadamente. Na sentença de improcedência, o magistrado fundamentou sua decisão na ausência de qualquer contraprova apta a demonstrar a inexistência do vínculo, validando o documento contestado sem a prova técnica necessária.

Tal cenário revela uma clara
inobservância da inversão do ônus da prova
.

Ao exigir que o autor produzisse contraprova contra um documento cuja assinatura ele mesmo impugnou, o juízo
a quo
esvaziou a eficácia da decisão saneadora e impôs ao consumidor o ônus de produzir uma prova negativa, comumente denominada “prova diabólica”.

A controvérsia central reside, assim, na necessidade de prova técnica para o documento impugnado.

Segundo o disposto no
artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil
, o ônus de provar a veracidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Sendo assim, cabia à apelada o ônus de sustentar a higidez da assinatura por meio de perícia, e não ao magistrado presumir sua validade para julgar contra o consumidor.

Ademais, as demais provas utilizadas para fundamentar a improcedência (histórico escolar e telas de sistema) são de natureza
unilateral
. Nota-se que a instituição de ensino não colacionou aos autos nenhum documento pessoal do apelante, como cópia de carteira de identidade, CPF ou comprovante de residência, que são praxe em qualquer processo de matrícula e indispensáveis para a formalização de um vínculo contratual dessa natureza, tampouco juntou prova do contrato de contratação dos serviços educacionais.

Nessa linha, destaco que documentos unilaterais, desacompanhados de um contrato inicial válido ou de outras provas robustas da adesão, não possuem força probatória suficiente para, isoladamente, constituir a obrigação de pagamento.

Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, de modo que o julgamento antecipado da lide, na presença de dúvida razoável sobre a autenticidade da assinatura e diante da inversão do ônus da prova, obstou o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios é assente quanto à necessidade de anulação da sentença em casos análogos. Vejamos:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta por Lídia Marcelina Souza contra sentença da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento e indenização por danos morais contra o Banco BMG S/A. A sentença declarou resolvido o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC e determinou o levantamento do valor consignado pela requerente, sem oportunizar a produção de prova pericial. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção da prova pericial solicitada pela autora para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos de crédito consignado; e (ii) avaliar se a ausência de produção da prova pericial compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial solicitada, configura cerceamento de defesa, pois impede a parte autora de comprovar a alegada fraude na contratação dos serviços
de crédito consignado,
uma vez que a prova grafotécnica seria essencial para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados
. 4. O Código de Processo Civil, em seus artigos 370 e 373, impõe ao juiz a responsabilidade de assegurar a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quando a parte interessada insiste na necessidade dessa prova para seu direito de defesa. 5 .
A inversão do ônus da prova, deferida em favor da apelante, acentua a necessidade da produção da prova técnica, que é imprescindível para apurar a existência de fraude na contratação
. 6.
O princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório ( CF, art. 5º, LV) exige que, havendo controvérsia sobre questões fáticas essenciais ao deslinde do caso, seja garantida a instrução probatória adequada, incluindo a produção de prova pericial quando solicitada e pertinente . 7. O julgamento prematuro sem apreciação das provas requeridas viola o devido processo legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reafirma o direito à produção de provas para assegurar um processo justo e completo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial essencial configura cerceamento de defesa, violando o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa . 2. A necessidade de prova pericial para a análise de autenticidade de assinaturas em contratos exige a reabertura da fase probatória, impedindo o julgamento antecipado do mérito. ACÓRDÃO Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00018231320198080012, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça. A apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica requerida para aferir a autenticidade das assinaturas apostas em contratos de empréstimo consignado impugnados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o recurso de apelação padece de ausência de dialeticidade; e (II) estabelecer se o indeferimento da prova pericial grafotécnica, diante da impugnação da autenticidade das assinaturas contratuais, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a cassação da sentença. III. Razões de decidir 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença e apresenta as razões de fato e de direito para sua reforma, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. 4.
A controvérsia central da demanda reside na autenticidade das assinaturas atribuídas à autora nos contratos que embasam os descontos questionados. 5. A parte autora impugna expressamente as assinaturas, requer a inversão do ônus da prova e postula a realização de perícia grafotécnica, reiterando o pedido após a fase de especificação de provas. 6. O juízo de origem indefere a prova técnica sob o fundamento de suficiência da prova documentale julga antecipadamente a lide com base na validade dos contratos impugnados. 7. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado deve determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir apenas as manifestamente inúteis ou protelatórias. 8. A verificação da autenticidade de assinatura impugnada demanda, em regra, conhecimento técnico especializado, sendo a perícia grafotécnica meio idôneo para elucidar a controvérsia. 9. O indeferimento imotivado da prova essencial à demonstração do fato constitutivo do direito alegado compromete o contraditório e a ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.
10. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença para reabertura da instrução processual e realização da perícia requerida, restando prejudicada a análise das demais teses recursais. lV. Dispositivo e tese s11. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Recurso provido para cassar a sentença. Teses de julgamento:1. O recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da sentença e apresenta as razões de fato e de direito para sua reforma. 2. A impugnação da autenticidade de assinatura aposta em contrato exige, em regra, a realização de perícia grafotécnica, sendo o seu indeferimento, sem fundamentação concreta quanto à inutilidade ou protelação, causa de cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 370; 487, I; 85, 2º; 98, 3º. (TJMG; APCV 5022411-95.2023.8.13.0231; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 25/03/2026; DJEMG 31/03/2026).

Portanto, a cassação da sentença é medida que se impõe para garantir a escorreita instrução do feito.

À luz de todo o exposto,
acolho a preliminar de nulidade de cerceamento de defesa suscitada
, para anular a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a necessária realização da perícia grafotécnica.

É como voto.

Vitória, 12 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)